Tribunal: TJDFT
Processo: 0736086-20.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0736086-20.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EPC CONSTRUCOES S/A AGRAVADO: CASTRO JUNIOR - SOCIEDADE DE ADVOGADOS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por EPC CONSTRUCOES S/A contra decisão (ID 202759721) da 6a Vara Cível de Brasília que, nos autos de cumprimento de sentença proposto por CASTRO JUNIOR - SOCIEDADE DE ADVOGADOS, deferiu a produção de prova pericial. Em suas razões (ID 63415159), o agravante sustenta que: 1) a Contadoria Judicial atestou excesso nos valores cobrados pela exequente; 2) ao se manifestar sobre os cálculos apresentados pela contadoria, a agravante/executada requereu o reconhecimento do excesso e detalhou ao juiz as premissas de cálculo utilizadas pelo órgão judicial que não poderiam ser aplicadas na hipótese; 3) por serem questões de direito, as premissas de cálculos precisavam ser objeto de prévio pronunciamento judicial para que os novos cálculos pudessem ser refeitos; 4) o juiz determinou nova manifestação da contadoria sem se pronunciar sobre as questões jurídicas suscitadas pelo recorrente; 5) a contadoria expressamente informou a necessidade de pronunciamento judicial em relação aos questionamentos apontados; 6) o juiz também não se manifestou quanto à necessidade de regularização das intimações enviadas à recorrente, haja vista que estão sendo realizadas em nome de advogado que não mais a representa; 7) não há possibilidade de interpretar a majoração aplicada pelo Superior Tribunal de Justiça com valor que ultrapasse o limite legal de honorários; 8) a majoração do STJ “na ação originária foi determinada sobre o valor dos honorários já fixados pelas instâncias ordinárias e não sobre o percentual destes”; 9) os valores devidos na Ação Declaratória 0011150-47.2016.8.07.0001 não podem ser objeto de discussão; 10) o pedido de cumprimento da sentença deve ser realizado nos autos do próprio procedimento, de modo a privilegiar a eficiência, a segurança jurídica e a coerência na prestação jurisdicional; 11) não devem ser incluídas as custas processuais no presente cumprimento de sentença, porque ele foi instaurado exclusivamente por sociedade de advogados que visa o recebimento dos honorários arbitrados; 12) “os juros de mora somente devem incidir sobre a condenação ao pagamento de honorários de sucumbência nas hipóteses em que estes forem fixados ‘em quantia certa’, o que definitivamente não é o caso dos autos”. Requer, ao final, a concessão do efeito suspensivo para sobrestar o envio dos autos à nova perícia antes de que seja realizada a análise do recurso pela Turma. No mérito, o seu provimento para anular a decisão a fim de que todas as matérias suscitadas pelo agravante sejam objeto de deliberação antes do envio dos autos à perícia. Preparo comprovado (ID 63415161/63415162). Efeito suspensivo concedido (ID 63499529). Contrarrazões apresentadas (ID 64354064). Agravo interno interposto contra a decisão que concedeu efeito suspensivo (ID 64353678), no qual Castro Jr. Sociedade de Advogados sustenta que: 1) se o recurso for provido, haverá supressão de instância pois o juízo não se pronunciou quanto às questões de direito essenciais para a realização dos cálculos; 2) o recurso somente poderá ser provido quanto ao pedido subsidiário, para determinar que o juízo se posicione sobre as questões apresentadas em primeiro grau; 3) os pedidos formulados em agravo de instrumento não foram direcionados ao juízo; 4) a necessidade de exame técnico de natureza contábil é incontroversa; 5) as questões de Direito apresentadas pela EPC podem ser enfrentadas pelo juízo de origem após manifestação da perita. Ao final, requer a reconsideração da decisão que concedeu efeito suspensivo ao recurso ou o julgamento do agravo interno pelo colegiado. Contrarrazões apresentadas (ID 65623035). É o relatório. O art. 932, III, do Código de Processo Civil - CPC estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. No dia 22/12/2024, foi proferida sentença no feito originário, que homologou acordo celebrado entre as partes e julgou extinto o processo de origem (ID 221658709). A sentença absorveu o conteúdo da decisão interlocutória contra a qual se interpôs o presente agravo de instrumento. Houve perda de objeto, o que prejudica o exame do recurso. Nesse sentido, é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: “PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PEDIDO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUPERVENIENTE PROLAÇÃO DE SENTENÇA DE MÉRITO. PERDA DE OBJETO. PREJUDICIALIDADE. (...) 3. Segundo a jurisprudência desta Corte o recurso especial interposto contra acórdão que julgou agravo de instrumento de decisão interlocutória, fica prejudicado, por perda de objeto, quando sobrevém a prolação de sentença de mérito. Precedentes. 4. No caso em apreço, impõe-se o reconhecimento da prejudicialidade do recurso especial interposto por Tássia Mara Martins Lima, pois demonstrado nos autos que o pedido de cumprimento de sentença no bojo do qual foi proferida a decisão interlocutória impugnada por agravo de instrumento, recebeu sentença definitiva de procedência e é objeto de recurso de apelação. 5 . Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes, para dar provimento ao agravo interno e, com isso, julgar prejudicado o recurso especial face a perda superveniente de objeto. (EDcl no AgInt no REsp 1975624/MA, Relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, Data do Julgamento 29/05/2023, DJe 31/05/2023)” – grifou-se. “PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA DE AÇÃO COLETIVA. EXPEDIÇÃO DE PRECATÓRIO. DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. ALTERAÇÃO DA PRETENSÃO RECURSAL. SUPERVENIÊNCIA DO JULGAMENTO DEFINITIVO DA AÇÃO ORIGINÁRIA. PERDA DO OBJETO DO RECURSO ESPECIAL. (...) V - Dada a superveniência do julgamento definitivo da ação originária, não mais persiste a discussão acerca da decisão interlocutória, nos termos do firme entendimento jurisprudencial desta Corte. Neste sentido: AgInt no REsp 1.712.508/SP, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 20/5/2019, DJe 22/5/2019; EDcl no AgInt no AREsp 1.344.445/SP, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 4/6/2019, DJe 10/6/2019. VI - Agravo interno improvido. (AgInt no REsp 2007370/PE, Relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, Data do Julgamento 24/04/2023, DJe 26/04/2023)” – grifou-se. JULGO PREJUDICADO o presente recurso, nos termos do art. 932, III, do CPC. À Secretaria para retirar o processo de pauta. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, arquivem-se. Brasília-DF, 11 de janeiro de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator